Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-20.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000710-20.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERENTE), J. H. M. D. S. - CPF: 085.861.021-30 (REQUERIDO), N. G. V. B. - CPF: 064.241.442-42 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNO - CPF: 532.236.916-34 (VÍTIMA), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1000710-20.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: J. H. M. D. S., N. G. V. B.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOS AGRAVADOS –DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA PARA AUTORIZAR A PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – POSTULADA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – INSUFICÊNCIA DE DADOS APRESENTADOS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – FALTA DE INDICAÇÃO DO APARELHO A SER ACESSADO –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“A internação provisória de adolescente, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de elementos concretos, tais como a periculosidade e/ou reiteração infracional (TJMT, HC 0032402-98.2016.8.11.000).

O ECA, em seu art.108, exige a demonstração de
‘necessidade imperiosa’
, razão pela qual a
‘mera remissão à gravidade abstrata do ato infracional é justificativa inidônea’
.

‘[...] incabível o decreto de internação provisória quando não demonstrada a necessidade imperiosa da medida, sobretudo quando o pedido de internação cautelar ampara-se na gravidade abstrata do ato infracional, sem qualquer indicação de elementos concretos que a justifique’ (AGI N.U 0013271-90.2012.8.07.0000).

[...]

Mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação provisória, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas (TJMT, RSE n. 3421/2014)”
[TJMT, N.U 1010706-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 23/9/2020].

“A decisão que decreta a internação provisória deve se basear em indícios suficientes de autoria e materialidade e estar amparada na necessidade imperiosa da medida. No caso destes autos, as peculiaridades não recomendam a internação provisória dos agravados, especialmente considerando o lapso temporal de mais de um ano e meio da data dos fatos, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que indeferiu o decreto de internação provisória de ambos”
[TJMT, N.U 1014679-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/3/2022, Publicado no DJE 16/3/2022].

Se a parte interessada [Ministério Público] não especificou o número do terminal objeto da quebra de sigilo de dados telefônicos, escorreita a decisão do juízo de origem que indeferiu a diligência pretendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1000710-20.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: J. H. M. D. S., N. G. V. B.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de internação provisória dos adolescentes Jorge Henrique Miguins da Silva e Nicolas Gabriel Valentin Benkovicz, apreendidos em flagrante pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2º, inciso II, do CP].

O agravante aduz que
“os adolescentes se encontram em evidente progressão criminosa, partindo de furtos para roubos, intercalados por tráfico de drogas”
.

Argumenta que, no caso concreto,
“resta configurada a violência moral, porquanto encontra seu tipo no ato de atemorizar ou amedrontar a vítima com ameaças, gestos ou simulações”
, aliado ao fato de que
“os recorridos assaltaram uma mulher em plena luz do dia”
.

Sustenta que o adolescente Jorge Henrique responde a outros dois procedimentos, ambos pela prática do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, enquanto Nicolas também possui outros dois registros, sendo um referente a uso e outro a tráfico de drogas.

Alega que os atos infracionais análogos ao crime de furto qualificado e ao tráfico de drogas são elencados como infrações graves, não obstante a inexistência de violência ou grave ameaça.

Pondera que
“a medida não foi requerida somente pela gravidade do ato infracional, mas sob a contextualização dos adolescentes, indissociável da repercussão social existente na espécie, e por fim, como medida de manutenção da ordem pública, pois a liberdade dos representados poderá acarretar um sentimento de impunidade, além de ser prejudicial até mesmo à educação e a formação de suas personalidades”
.

Discorre que
“há fundada suspeita”
de que os representados integram organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, com envolvimento em delitos patrimoniais na região.

Postula, ao final, a decretação da internação provisória dos representados, bem como a quebra do sigilo de dados telefônicos.

A Defensoria Pública Estadual requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1000710-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os agravados, Jorge Henrique Miguins da Silva e Nicolas Gabriel Valentin Benkovicz, a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2º, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da representação ofertada pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta,
verbis
:

“No dia
10 de janeiro de 2023
, por volta das
10h
, em via pública (rua F-3), neste município de Alta Floresta/MT, os adolescentes
JORGE HENRIQUE MIGUINS DA SILVA
e
NICOLAS GABRIEL VALENTIN BENKOVICZ
, agindo em concurso de pessoas, com consciência de vontade, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma bolsa que continha um telefone celular da marca Samsung, modelo A-51, de cor azul; um aparelho celular da marca Samsung, modelo J-02, de cor rosa e um montante equivalente a R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), além de documentos e cartões bancários da vítima
LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNÓ
.

Os representados abordaram a vítima, gritaram
‘perdeu, perdeu’
, subtraindo sua bolsa, com seus pertences, de forma agressiva, evadindo do local em seguida.

Ambos os adolescentes foram reconhecidos pela vítima.

O representado Nicolas foi apreendido pela Polícia Militar, em sua residência, portando o aparelho celular da vítima, que foi rastreado pela vítima.

Ainda, levou os policiais até o local onde havia escondido a bolsa da vítima com os demais pertences, oportunidade na qual indicou o representado Jorge Henrique Miguins da Silva como seu comparsa na a empreitada delituosa.

O representado Nicolas confessou a prática do ato infracional a ele atribuída, enquanto o representado Jorge preferiu se manter silente sobre os fatos”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os agravados, em
11/1/2023
, foram
“apreendidos em flagrante”
, consoante se infere do depoimento extrajudicial prestado pelo
PM Amarildo Rofino dos Santos
,
verbis
:

“QUE nessa data foram acionados por ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATTO, filha de LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNO, a qual informou que havia conseguido rastrear o aparelho de telefone celular de LEILA e forneceu o endereço para o qual o aparelho de telefone celular apontava; QUE LEILA fora vítima de roubo em 10 de janeiro do corrente ano; QUE diligenciaram ao endereço apontado pelo aparelho de telefone celular e chegaram à residência de
NICOLAS GABRIEL VALENTIN BENKOVICZ
de quinze anos de idade; QUE NICOLAS estava com aparelho de telefone celular de LEILA em sua residência, onde mora com o avô; QUE
NICOLAS confirmou ter participado do roubo
que vitimou LEILA e disse que
JORGE HENRIQUE MIGUINS CARVALHO

também participou do roubo
; QUE NICOLAS levou a guarnição até um terreno baldio onde haviam escondido a bolsa de LEILA, contendo alguns documentos dela e a quantia de quinhentos e um reais em moeda corrente”.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado pela vítima, Leila Aparecida Siqueira Rennó:

“QUE relata que na tarde de 10 de janeiro do corrente ano, por volta das 18:00 horas caminhava pela rua F 03, próximo ao Free Conversation; QUE foi abordada por dois indivíduos, sendo que um levava o outro no quadro de uma bicicleta; QUE um dos indivíduos que nessa data a declarante reconheceu no Copom como sendo
NICOLAS GABRIEL VALENTIN BENKOVICZ
de
quinze anos de idade
como a pessoa que disse:
‘perdeu, perdeu’
, no momento em que a abordou; QUE juntamente com NICOLAS estava outro jovem que a declarante
reconheceu por meio fotográfico como sendo JORGE HENRIQUE MIGUINS CARVALHO
, como a pessoa que lhe
puxou violentamente dos ombros a bolsa que trazia consigo
; QUE
os dois suspeitos não portavam arma de fogo ou qualquer outra arma
; QUE logo que a abordaram e subtraíram sua bolsa, os jovens empreenderam fuga e tomaram rumo ignorado; QUE imediatamente a declarante acionou a Polícia Militar que saiu em busca dos dois suspeitos; QUE dentro da bolsa da declarante havia dois aparelhos de telefone celular, sendo um Samsung A 51 de cor azul avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) e um aparelho Samsung J 02 de cor rosa avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); QUE também levava dentro da bolsa a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); QUE a bolsa está avaliada em R$ 100,00 (cem reais) e a carteira avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE dentro da bolsa ainda estavam os documentos e cartões bancários da declarante; QUE nessa data a filha da declarante denominada ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATO conseguiu rastrear o aparelho de telefone celular SAMSUNG A 51 de cor azul e acionou a polícia militar que localizou o suspeito NICOLAS GABRIEL”.

O adolescente Nicolas Gabriel Valentin Benkovicz, perante a autoridade policial,
confessou
a prática do ato infracional, delatando, ainda, o inimputável Jorge Henrique Miguins da Silva, como se vê:

“QUE é amigo de JORGE HENRIQUE MIGUINS; QUE indagado acerca do roubo praticado em desfavor de LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNO, declarou que combinou com JORGE que sairiam pelas ruas da cidade e quando encontrassem alguém iriam roubar essa pessoa; QUE passavam pela rua F 03 quando avistaram uma mulher com uma bolsa caminhando pela rua; QUE JORGE pedalava a bicicleta enquanto levava o declarante no quadro; QUE foi o declarante quem disse perdeu para LEILA e arrancou a bolsa que estava no ombro dela; QUE subtraíram a bolsa de LEILA e fugiram; QUE segundo relatos do declarante, não gastaram nada do dinheiro que estava na bolsa de LEILA; QUE o dinheiro foi encontrado pelos policiais militares escondido num compartimento da carteira dela; QUE o declarante ficou com um dos aparelhos de telefone celular de LEILA e JORGE ficou com o outro; QUE abandonaram a bolsa de LEILA num terreno baldio; QUE indagado se foi convidado a participar de roubos no dia 31 de dezembro do ano de 2022, ocasião em que JORGE e outro adolescente praticaram um roubo contra um morador do bairro setor J, declarou que naquela data não foi convidado a participar de nenhum roubo; QUE segundo relatos do declarante o único roubo que foi convidado a participar foi o que praticaram no dia 10 de janeiro do corrente ano”.

Com base nos elementos informativos colhidos no auto de apreensão em flagrante de ato infracional, o Delegado de Polícia, Thiago Marques Berger, representou pela internação provisória dos adolescentes.

A Promotoria de Justiça de Alta Floresta manifestou-se favoravelmente à representação, com fundamento na
garantia da ordem pública
, bem como para assegurar a integridade física dos adolescentes.

No entanto, o juízo da 2ª Vara de Alta Floresta indeferiu o pedido de internação provisória dos representados, por não visualizar
“gravidade em concreto no cenário apresentado”
, como também o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos formulado pela Promotoria de Justiça, por falta de indicação do telefone que se pretendia acessar.

Colho da decisão hostilizada:

“Contudo, em sede de cognição sumária, não se vê gravidade em concreto no cenário apresentado que seja apto a permitir a apreensão.

Mesmo que se leve em conta as demais argumentações da Delegacia de Polícia e do Ministério Público (reiteração no cometimento de outras infrações graves, cf. art. 122, II, do ECA), não se vê gravidade em concreto no que se refere aos fatos relacionados aos demais procedimentos (fala-se em furto e venda de drogas sem maior estrutura).

Por isso, descabe falar em possibilidade de internação.

[...]

IV. DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS

[...]

Não obstante o pleito, não se encontrou menção (na representação) a qual telefone se busca acesso.

Embora haja menção a 2 (dois) telefones no Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (que seriam da vítima), bem como menção aos aparelhos celulares dos adolescentes na representação, não há informação de que foram apreendidos com os aparelhos celulares, tampouco ficou claro quais são os aparelhos a que se quer acesso”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Promotora de Justiça, Laís Liane Resende, subscritora das razões recursais, não visualizo demonstrada, na hipótese vertente, a imprescindibilidade de decretação da internação provisória dos adolescentes.

Não obstante a reprovabilidade do ato infracional imputado aos agravados, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, certo é que não houve a utilização de violência física contra a vítima, uma vez que os adolescentes se valeram de grave ameaça ao abordá-la em plena via pública, proferindo as palavras: “perdeu, perdeu”, subtraindo sua bolsa com seus pertences.

Não ignoro a existência de outros registros de atos infracionais supostamente perpetrados pelos adolescentes, o que autorizaria, em tese, a imposição da medida de internação provisória.

Porém, deve-se registrar que
não
estamos diante de infrações cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa.

Pelo que se infere dos autos, pesa contra o adolescente
Jorge Henrique
a prática de
dois
atos infracionais análogos ao crime de
furto qualificado
, e em desfavor de
Nicolas
um referente a
uso
e outro atinente a
tráfico de drogas
.

Conquanto haja plausibilidade na alegação do agravante no sentido de que estamos diante de
“evidente progressão criminosa”
, não ficou evidenciada, como bem destacado pelo juízo de origem,
“gravidade em concreto no cenário apresentado”
, uma vez que não houve a utilização de nenhum tipo de arma [branca ou de fogo] na prática do ato infracional.

Não obstante a violência [moral] empregada pelos adolescentes, aliado ao fato de que a infração foi perpetrada em plena luz do dia, certo é que a medida de internação provisória se trata de providência excepcional, não se mostrando adequada ao caso concreto.

No que tange à suposta participação dos adolescentes na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, não consta dos autos nenhum elemento concreto a autorizar tal conclusão, tratando-se, em princípio, de mera suspeita.

Nesse diapasão, não exsurgindo dos autos base empírica a justificar a imposição da medida extraordinária de internação provisória – a despeito da reprovabilidade do ato infracional imputado aos adolescentes –, a manutenção da decisão hostilizada é medida de rigor.

Colho da jurisprudência:

“A internação provisória de adolescente, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de elementos concretos, tais como a periculosidade e/ou reiteração infracional (TJMT, HC 0032402-98.2016.8.11.000).

O ECA, em seu art.108, exige a demonstração de ‘necessidade imperiosa’, razão pela qual a ‘mera remissão à gravidade abstrata do ato infracional é justificativa idônea’.

‘[...] incabível o decreto de internação provisória quando não demonstrada a necessidade imperiosa da medida, sobretudo quando o pedido de internação cautelar ampara-se na gravidade abstrata do ato infracional, sem qualquer indicação de elementos concretos que a justifique’ (AGI N.U 0013271-90.2012.8.07.0000).

O ‘perfil’ do agravado deve ser considerado para análise de reeducação e formação da personalidade do agravado para o bom convívio na sociedade e não para fundamentar medida cautelar constritiva.

Mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação provisória, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas (TJMT, RSE n. 3421/2014)”
[1]
.

Ressalte-se, em adendo, que os fatos foram praticados em
10/1/2023
, há mais de 5 [cinco] meses, inexistindo notícia da existência de outros registros de atos infracionais perpetrados pelos adolescentes.

Além disso, o procedimento de apuração de ato infracional encontra-se na fase de alegações finais, não se justificando, neste momento, a decretação da internação provisória dos agravados.

Nesse sentido:

“A decisão que decreta a internação provisória deve se basear em indícios suficientes de autoria e materialidade e estar amparada na necessidade imperiosa da medida. No caso destes autos, as peculiaridades não recomendam a internação provisória dos agravados, especialmente considerando o lapso temporal de mais de um ano e meio da data dos fatos, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que indeferiu o decreto de internação provisória de ambos”
[2]
.

Por fim, no respeitante ao pleito de quebra de sigilo de dados telefônicos, a Promotoria de Justiça não declinou o terminal telefônico que buscava acesso, razão pela qual agiu de maneira escorreita o juízo de origem ao indeferir a pretensão deduzida.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1010706-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 23/9/2020.

[2]
TJMT, N.U 1014679-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/3/2022, Publicado no DJE 16/3/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023